Tribunal: TJDFT
Processo: 0723840-39.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS FISCAIS. NÃO PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA INATIVA. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência deste Tribunal entende que, diante da inatividade comprovada da empresa e da ausência de faturamento, a hipossuficiência está comprovada e a gratuidade de justiça deve ser concedida (Precedente: Acórdão n.o 1754215). Gratuidade de justiça concedida ao recorrente.
2. Não se constata ofensa ao princípio da dialeticidade no caso, pois, da simples leitura das razões de recurso podem ser extraídos os fundamentos nos quais se baseia o pedido de reforma/cassação da sentença, em claro contraste aos utilizados pelo magistrado, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório.
3. Não há que se falar em decisão surpresa no caso, pois o juízo de origem analisou a ação de execução com base nos argumentos da parte autora e das provas apresentadas, com a correta aplicação dos efeitos da revelia, decretada em desfavor da parte recorrente (Precedente: Acórdão n.o 1783013).
4. Consta dos autos que, no ano de 2022, a ré/executada fez várias compras, parceladas em diversas vezes e não realizou o pagamento de alguns boletos, ou seja, realizava a compra, pagava os primeiros boletos e os demais deixou em aberto sem o devido pagamento. São 6 notas fiscais em aberto, as quais foram parceladas mediante diversos boletos bancários, sendo que vários não foram pagos, totalizando um débito de R$ 13.611,66. Os boletos não pagos foram protestados.
5. A revelia do réu foi decretada na sentença e, nos termos do art. 344 do CPC, foram consideradas verdadeiras as alegações do autor, as quais encontraram amparo nas notas fiscais juntadas aos autos, devidamente protestados, sem qualquer impugnação pela ré/recorrente.
6. A cobrança de juros com capitalização mensal ou diária não foi demonstrada, ônus que, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, competia à ré/recorrente, e do qual não se desincumbiu. Não há que se falar em contrato de adesão, pois a relação jurídica estabelecida entre as partes era de fornecimento de produtos e serviços pontuais, relacionadas à expertise da autora, qual seja, manutenção de veículos.
7. Nos termos do art. 389 do Código Civil, tanto a correção quanto os juros moratórios devem incidir a partir da data do vencimento de cada boleto, pois é o instante em que o devedor é automaticamente constituído em mora (art. 397 do Código Civil). Além disso, a multa de 2%, aplicável em caso de atraso no pagamento dos boletos, além de não ser abusiva, encontra-se prevista em cada boleto, não havendo ilegalidade.
8. Não há caráter protelatório na interposição do presente recurso, que configura mera utilização do direito constitucional de acesso à justiça, sendo inviável a aplicação da multa processual referente à litigância de má-fé.
9. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observada a gratuidade de justiça.
10. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.